Tribunal: TJES
Processo: 5034879-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034879-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONIA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (PHISHING). TRANSAÇÃO AUTENTICADA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais. A autora alega desconhecer transação via PIX debitada em seu cartão de crédito. A defesa sustentou a regularidade da operação e a culpa exclusiva da vítima.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil das instituições financeiras por transação via PIX efetivada mediante uso de senha pessoal, em contexto de golpe de engenharia social (site falso de venda de passagens aéreas), sob a ótica do fortuito externo e da culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, contudo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas denúncias, nem permite a alteração da verdade dos fatos.

4. O conjunto probatório, especificamente os registros de atendimento administrativo, comprova que o próprio autor admitiu ter realizado a operação voluntariamente com o intuito de adquirir passagens aéreas, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiros fora do ambiente bancário (engenharia social/phishing).

5. Configure-se a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro), caracterizando fortuito externo. Não se aplica à Súmula 479 do STJ, pois não ocorreu falha interna na segurança bancária, tendo a instituição agido como mera mandatária na execução de ordem autenticada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não fornecido.

Tese de julgamento:
"1. A transação bancária realizada voluntariamente pelo consumidor, vítima de golpe de engenharia social (site falso), caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira. 2. Inexistindo falha interna de segurança, aplica-se a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivo relevante citado:
art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante relevante:
súmula 479 do STJ (distinção realizada).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.5034879-37.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MONIA SILVA PEREIRA.

RECORRIDAS: PICPAY SERVIÇOS S.A e MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA VIA PIX. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL (PHISHING). TRANSAÇÃO AUTENTICADA PELA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de subsídio e indenização por danos morais. A autora alega desconhecer transação via PIX debitada em seu cartão de crédito. A defesa sustentou a regularidade da operação e a culpa exclusiva da vítima.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil das instituições financeiras por transação via PIX efetivada mediante uso de senha pessoal, em contexto de golpe de engenharia social (site falso de venda de passagens aéreas), sob a ótica do fortuito externo e da culpa exclusiva da vítima.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, contudo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente a verossimilhança de suas denúncias, nem permite a alteração da verdade dos fatos.

4. O conjunto probatório, especificamente os registros de atendimento administrativo, comprova que o próprio autor admitiu ter realizado a operação voluntariamente com o intuito de adquirir passagens aéreas, tendo sido vítima de fraude perpetrada por terceiros fora do ambiente bancário (engenharia social/phishing).

5. Configure-se a exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiro), caracterizando fortuito externo. Não se aplica à Súmula 479 do STJ, pois não ocorreu falha interna na segurança bancária, tendo a instituição agido como mera mandatária na execução de ordem autenticada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e não fornecido.

Tese de julgamento:
"1. A transação bancária realizada voluntariamente pelo consumidor, vítima de golpe de engenharia social (site falso), caracterizando fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade da instituição financeira. 2. Inexistindo falha interna de segurança, aplica-se a excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC."

Dispositivo relevante citado:
art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Jurisprudência relevante relevante:
súmula 479 do STJ (distinção realizada).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
MÔNIA SILVA PEREIRA
em face de
PICPAY SERVIÇOS SA
e
MIDWAY SA – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em síntese, a autora relata ter sido vítima de fraude bancária consistente em transação via PIX não reconhecida, no valor de R$1.328,52, parcelado em 4 vezes, ocorrido em 05/10/2024, debitado em seu cartão de crédito Midway/Riachuelo através do aplicativo PicPay. Narra que, no mesmo dia, houve duas tentativas sucessivas para o mesmo destinatário (
"vialatam")
, sendo a primeira cancelada pelo sistema e a segunda indevidamente aprovada. Alega ter buscado solução administrativa junto com ambos os requeridos, sem sucesso no estorno, tendo sido obrigada a arcar com o pagamento das parcelas para evitar a negativação de seu nome. Diante disso, requer: tutela antecipada para suspender a última parcela (R$332,13); declaração de inexistência do débito; devolução em dobro do valor pago (R$2.657,04); e, indenização por danos morais

O pleito liminar foi deferido para suspender a cobrança da última parcela (ID 14663995).

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial

(ID 14664022).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 14664023), reiterando que nunca realizou a transação e que o perfil da operação (duplicidade de tentativa em curto lapso temporal) denota falha na segurança das recorridas. Pugna pela reforma do julgado.

Contrarrazões apresentadas pela Midway (ID 14664028) e pelo PicPay (ID 14664029), pugnando pela manutenção da sentença.

É breve o relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, em atenção aos documentos apresentados ao ID 14664024 e 14664025.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

De início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada pela recorrida ao ID 14664029, pág. 03/04. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença. No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

No mérito, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, acrescidos das seguintes considerações.

A relação jurídica é de consumo, contudo, a versão do ónus da prova não isenta o consumidor de comprovar minimamente o direito alegado, nem o autoriza a alteração da verdade dos factos.

A tese da recorrente de que "não conhece" ou "não autorizou" a transação cai por terra diante do conjunto probatório trazido aos autos, especificamente o documento de ID 14664012 (Pág. 05 da contestação do PicPay).

Conforme print abaixo, consta o registro de atendimento (chat) realizado logo após o fato, onde a própria autora informa ao atendente da instituição financeira que "
fez compra de passagem mas era fraude"
. Ainda no mesmo documento, na justificativa da contestação administrativa do PIX, a autora declarou expressamente:
“fraude de compra de passagem aérea site da latam”
:

Tal prova, não impugnada pela autora, demonstra inequivocamente que:

Houve voluntariedade na transação:
A autora realizou a operação deliberadamente, com a intenção de adquirir um serviço (passagens aéreas), utilizando suas credenciais de acesso e senha pessoal.

Excludente de Responsabilidade:
A situação configura clássico golpe de engenharia social (
phishing
ou site falso), caracterizando o
fortuito externo
. O banco agiu como mero mandatário, cumprindo uma ordem de pagamento autenticada pelo titular. Aplica-se, portanto, a exclusão de responsabilidade por
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
, previsto no art. 14, § 3º, II, do CDC.

Distintivo da Súmula 479 do STJ:
Não se trata de falha interna de segurança (como invasão de conta ou clonagem), mas de fraude perpetrada fora do ambiente bancário, sobre a qual as instituições financeiras não têm ingerência.

Além disso, causa estranheza que a recorrente tenha omitido na petição inicial a circunstância da compra das passagens, limitando-se a alegar desconhecimento da operação.

Desta forma, não houve falha no dever de segurança das instituições financeiras, que apenas processaram uma transação validada pela própria cliente, não havendo nexo causal a ensejar o dever de indenizar ou de declarar a inexistência do subsídio.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo sentença de improcedência em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa na razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)